Tribunal: TJDFT
Processo: 0717416-50.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVA TESTEMUNHAL. JULGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE PROVA. SENTENÇA ANULADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que, ao proceder ao julgamento antecipado da lide, rejeitou a pretensão autoral.
2. Na hipótese, não obstante tenha il. Juíza condutora do feito apresentado fundamentação idônea para justificar o julgamento antecipado da lide, consignou na sentença que o autor não demonstrou a existência de problema no maquinário.
3. Desta feita, não há como se imputar ao autor o ônus de não ter comprovado o fato constitutivo de seu direito, se foi ele surpreendido com o julgamento antecipado da lide. E tampouco há como ratificar a sentença que se fundamenta, inicialmente, no art. 355, I do CPC e na sequência, afirma que não houve demonstração da existência de problema na máquina, a ponto de justificar a procedência do pedido deduzido na inicial.
4. Com essa conduta, a il. julgadora acabou incorrendo em violação ao direito à ampla defesa e, em última análise, ao devido processo legal, o que fulmina de nulidade a sentença recorrida.
5. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida.